Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ESPECIAL (213) 0723774-51.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO O e. STJ, por meio de r. decisão monocrática exarada pela Exma. Ministra Regina Helena Costa, deu provimento ao REsp 1.928.710/DF interposto pelo Banco do Brasil S/A “[...] para determinar o retorno dos autos para apreciação da legitimidade passiva ad causam e da incompetência da Justiça do Distrito Federal” (id. 26004887, pág. 48). Todavia, a questão relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas em que é alegada eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP foi submetida ao e. STJ na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO, sob a relatoria do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (id. 26004887, págs. 22/42), que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional “[...] até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o)”. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constata-se que o IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 foi julgado pela e. Câmara de Uniformização, cujo Acórdão no 1336204 foi publicado no DJe em 19/05/2021. À Secretaria da Sexta Turma Cível para: 1) proceder à reautuação do recurso como agravo de instrumento; 2) em atendimento à ordem do e. STJ, aguardar o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs descritos na SIRDR no 71/TO. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora